Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717096-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DILMARE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO DILMARE FERREIRA DA SILVA, substituída processualmente pela Curadoria Especial, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 119348846, autos originários) que, na execução proposta por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos, nos seguintes termos: “Inicialmente, ressalto que a impenhorabilidade da verba salarial não se qualifica como óbice à satisfação do crédito perseguido na presente demanda, sendo patente a recalcitrância da parte executada em criar óbice ao cumprimento das determinações vertidas por este juízo. Cumpre elucidar que a questão colocada sob enfoque não pode ser considerada apenas com base na expressa previsão legal, mesmo porque tal hipótese de impenhorabilidade deve ceder espaço aos princípios e demais normas inseridas no corpo do Estatuto Processual Civil vigente, dando especial relevo ao método de interpretação sistemático colocado à disposição para resolver conflitos aparentes entre normas, ao passo que, malgrado haver expressa vedação legal à penhora de ativos financeiros derivado de salário, não se pode perder de vista os princípios pilares que regem os procedimentos executórios, quais sejam, o da maior efetividade do processo, que denota que a execução será feita no interesse do credor (art. 612 do CPC) e, ao mesmo tempo, o da menor onerosidade ao executado (art. 620 do CPC). Assim, desse embate principiológico e de normas, deriva a necessidade do magistrado sempre se atentar para a proporcionalidade entre a busca pela efetivação da tutela executiva, expropriando forçadamente bens do devedor em favor do credor, e, também, pela cautela ao excutir bens do devedor, de molde a causar o menor gravame possível a este. Nessa toada, vislumbra-se que o meio menos moroso e mais eficiente, no presente caso, para o adimplemento do débito, é certamente a determinação do desconto do importe devido da folha de pagamento do devedor, por se tratar de expropriação de dinheiro, a qual possibilita a fluência mais célere dos feitos executórios e, ao mesmo tempo, cumpre a ordem de preferência de penhora apregoada pelo art. 835 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, observa-se que a realização de penhora efetivada por intermédio de desconto na folha de pagamento obedece aos princípios aplicáveis às demandas executórias, mormente porque satisfaz o interesse do credor de angariar bens suficientes para o pagamento da dívida e atinge ativos financeiros do executado sem comprometer a sua subsistência já que feita em percentual deste. Logo, não há como reconhecer que a penhora realizada seja suficiente para privar a devedora do mínimo existencial ou que lhe traga óbice bastante para prover suas necessidades básicas, em especial porque tal verba encontrava-se em conta poupança, o que acarreta na ilação de que ao referidos valores seriam acúmulo de recursos financeiros, notadamente à míngua da existência qualquer outra prova em sentido contrário ao raciocínio ora expendido. Neste sentido, calha trazer à baila precedente desta e. Corte de Justiça, a qual elucida a questão posta, in verbis: [...] Com efeito, diante de tais considerações, o regramento inserido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil merece ser analisado com cautela e, devido à relevância do caso concreto, deve ser mitigada a impenhorabilidade lá prevista a fim de atender a finalidade extraída da legislação processual e possibilitar a harmonização dos diversos dispositivos inseridos do Código de Ritos, evitando a ocorrência de absurdos, servindo a norma de proteção indevida ao devedor recalcitrante. No caso em testilha, portanto, a aplicabilidade do dispositivo suso mencionado deve ceder ao princípio da efetividade da execução, mormente porque não se pode aceitar a tese de que a penhora de percentual de salário ocorrido acarretará danos à sobrevivência do devedor, porquanto referida alegação não está amparada em qualquer comprovação material que lhe dê substrato. Demais disso, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território não é refratário ao entendimento de que é possível a penhora de percentual de salário, desde que limitado ao percentual de 15% dos ativos existentes. Confira-se: [...] A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal vem trilhando o entendimento segundo o qual é descabida a arguição de impenhorabilidade das verbas salariais depositadas em conta bancária, quando o bloqueio de ativos expropriados não for suficiente para subtrair do devedor as condições míninas de sobrevivência. Nesse sentido, converge o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: [...] Por derradeiro, dissipada a dúvida sobre a possibilidade de penhora de percentual do salário, cumpre pontuar que, em uma análise perfunctória dos autos a parte executada percebe salário significativo e que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) não tem o condão de comprometer a sua subsistência e, tendo este valor como base, é clarividente que a quantia lhe permite manter sua sobrevivência, poisnão é suficiente para onerar excessivamente a parte executada, mormente porque sobejou minimamente os 10% admitidos. Ao se admitir a penhora do referido percentual a quantia regularmente descontada permite a continuidade da execução, em especial se tomado em consideração o já citado princípio da efetividade processual, porquanto tal procedimento simplesmente retardaria a prestação da tutela jurisdicional buscada pelo credor e não traria agravo excessivo ao devedor.A propósito, a 1.a Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818 MS 2018/0285830-0), DJe 07/06/2019, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, ressalvando que a constrição sobejará como legítima quando preservado o mínimo existencial. Verifico que a fixação dos descontos regulares no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos percebidos pelo executado preserva o mínimo existencial do devedor, sendo capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Expeça-se ofício à fonte pagadora do executado para que proceda aos descontos devidos. Cumprida a diligência, aguarde-se a resposta ao ofício e, em seguida, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. I.” A agravante-executada sustenta que a penhora do seu salário não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, IV, c/c §2o, do CPC, devendo, por isso, ser desconstituída. Transcreve jurisprudência. Requer, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão “para o fim de reconhecer a impenhorabilidade dos rendimentos provenientes do trabalho da parte executada” (id. 35701489, pág. 4). Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O valor postulado na execução originária é de R$ 7.677,78, atualizado até 17/03/2022. A agravada-executada, citada por edital, não pagou o débito nem nomeou bens à penhora. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O eg. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Conforme consulta acostada ao processo originário, relativa ao mês de janeiro de 2021 (id. 118671416, pág. 3), a agravante-executada é professora de educação básica da Secretaria de Educação do DF, e recebe salário bruto mensal de R$ 12.182,45 e líquido de R$ 9.609,62. Assim, é admitida a penhora mensal de 10% da remuneração da devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora